Tribunal: TJES
Processo: 5036438-63.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Infração Administrativa
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5036438-63.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: SABRINA ANDRADE DOS SANTOS
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CANCELAMENTO DE PERMISSÃO PARA DIRIGIR (PPD). INFRAÇÕES ATRIBUÍDAS A VEÍCULO REGISTRADO EM OUTRO ESTADO. FRAUDE COMPROVADA. VÍNCULO INDEVIDO ENTRE AUTORA E VEÍCULO DE PLACA GEO-5F74/SP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN/ES CONFIGURADA. INTERESSE PROCESSUAL EVIDENCIADO. POSSIBILIDADE DE REVISÃO JUDICIAL MESMO APÓS O PRAZO ADMINISTRATIVO PREVISTO NO ART. 257, § 7º, DO CTB. PRINCÍPIOS DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo DETRAN/ES contra sentença que declarou a inexistência de propriedade do veículo Chevrolet Cobalt, placa GEO-5F74/SP, determinando a sua desvinculação do nome da autora, a adoção de providências junto ao DETRAN/SP, a restrição de circulação e indisponibilidade do bem, bem como o cancelamento das pontuações e do processo administrativo de cancelamento da PPD.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Reconhecimento de fraude na aquisição de veículo em outro estado e possibilidade de exclusão de pontuação e penalidade de cancelamento da PPD atribuídas indevidamente à autora, ainda que ultrapassado o prazo administrativo para indicação do condutor.

RAZÕES DE DECIDIR

Rejeitam-se as preliminares de ausência de interesse processual e de ilegitimidade passiva, pois restou comprovado que o DETRAN/ES encaminhou à autora notificação de instauração de procedimento administrativo e processou a penalidade de cancelamento da PPD, circunstância que evidencia a existência de lide e sua pertinência subjetiva para integrar o polo passivo. Compete à autarquia estadual, além de registrar e processar penalidades, corrigir eventuais registros indevidos em sua base de dados.

No mérito, ficou demonstrado que a autora foi vítima de fraude, tendo seu nome indevidamente vinculado a veículo registrado no Estado de São Paulo, sem qualquer participação na aquisição. As circunstâncias fáticas, como endereço cadastral e local de compra, afastam por completo a possibilidade de sua responsabilidade pelas infrações. A preclusão administrativa prevista no art. 257, § 7º, do CTB restringe-se à esfera administrativa, não impedindo a revisão judicial, em observância aos princípios constitucionais da inafastabilidade da jurisdição, do contraditório e da ampla defesa.

Dessa forma, mantém-se a sentença que determinou a desvinculação do veículo do nome da autora, a imposição de restrição de circulação e indisponibilidade do bem, a exclusão das pontuações indevidas e o cancelamento do processo administrativo de cancelamento da PPD.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
É possível, na via judicial, o reconhecimento de fraude e a exclusão de pontuação e penalidade de cancelamento da PPD, ainda que ultrapassado o prazo administrativo do art. 257, § 7º, do CTB, quando comprovada a inexistência de vínculo entre o proprietário registral e o veículo ou infração imputada, devendo o órgão de trânsito retificar seus registros.

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, art. 5º, XXXV;

Código de Trânsito Brasileiro, art. 257, § 7º;

Código de Processo Civil, art. 487, I.

Jurisprudência relevante:

STJ, PUIL 1816/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 15/03/2022;

STJ, REsp 1952854, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 17/08/2021;

TJ-ES, AI 0051717-59.2014.8.08.0035, 4ª Câmara Cível, julgado em 30/03/2015.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator ,sendo acompanhado por Dra Walmea..
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO N° 5036438-63.2023.8.08.0024

RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDA: SABRINA ANDRADE DOS SANTOS

JUIZ(A) SENTENCIANTE: DRA. LETICIA NUNES BARRETO

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CANCELAMENTO DE PERMISSÃO PARA DIRIGIR (PPD). INFRAÇÕES ATRIBUÍDAS A VEÍCULO REGISTRADO EM OUTRO ESTADO. FRAUDE COMPROVADA. VÍNCULO INDEVIDO ENTRE AUTORA E VEÍCULO DE PLACA GEO-5F74/SP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN/ES CONFIGURADA. INTERESSE PROCESSUAL EVIDENCIADO. POSSIBILIDADE DE REVISÃO JUDICIAL MESMO APÓS O PRAZO ADMINISTRATIVO PREVISTO NO ART. 257, § 7º, DO CTB. PRINCÍPIOS DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo DETRAN/ES contra sentença que declarou a inexistência de propriedade do veículo Chevrolet Cobalt, placa GEO-5F74/SP, determinando a sua desvinculação do nome da autora, a adoção de providências junto ao DETRAN/SP, a restrição de circulação e indisponibilidade do bem, bem como o cancelamento das pontuações e do processo administrativo de cancelamento da PPD.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Reconhecimento de fraude na aquisição de veículo em outro estado e possibilidade de exclusão de pontuação e penalidade de cancelamento da PPD atribuídas indevidamente à autora, ainda que ultrapassado o prazo administrativo para indicação do condutor.

RAZÕES DE DECIDIR

Rejeitam-se as preliminares de ausência de interesse processual e de ilegitimidade passiva, pois restou comprovado que o DETRAN/ES encaminhou à autora notificação de instauração de procedimento administrativo e processou a penalidade de cancelamento da PPD, circunstância que evidencia a existência de lide e sua pertinência subjetiva para integrar o polo passivo. Compete à autarquia estadual, além de registrar e processar penalidades, corrigir eventuais registros indevidos em sua base de dados.

No mérito, ficou demonstrado que a autora foi vítima de fraude, tendo seu nome indevidamente vinculado a veículo registrado no Estado de São Paulo, sem qualquer participação na aquisição. As circunstâncias fáticas, como endereço cadastral e local de compra, afastam por completo a possibilidade de sua responsabilidade pelas infrações. A preclusão administrativa prevista no art. 257, § 7º, do CTB restringe-se à esfera administrativa, não impedindo a revisão judicial, em observância aos princípios constitucionais da inafastabilidade da jurisdição, do contraditório e da ampla defesa.

Dessa forma, mantém-se a sentença que determinou a desvinculação do veículo do nome da autora, a imposição de restrição de circulação e indisponibilidade do bem, a exclusão das pontuações indevidas e o cancelamento do processo administrativo de cancelamento da PPD.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
É possível, na via judicial, o reconhecimento de fraude e a exclusão de pontuação e penalidade de cancelamento da PPD, ainda que ultrapassado o prazo administrativo do art. 257, § 7º, do CTB, quando comprovada a inexistência de vínculo entre o proprietário registral e o veículo ou infração imputada, devendo o órgão de trânsito retificar seus registros.

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, art. 5º, XXXV;

Código de Trânsito Brasileiro, art. 257, § 7º;

Código de Processo Civil, art. 487, I.

Jurisprudência relevante:

STJ, PUIL 1816/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 15/03/2022;

STJ, REsp 1952854, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 17/08/2021;

TJ-ES, AI 0051717-59.2014.8.08.0035, 4ª Câmara Cível, julgado em 30/03/2015.

RELATÓRIO

Trata-se de ação proposta por Sabrina Andrade dos Santos em face do DETRAN/ES, na qual a autora relata ter tomado conhecimento da existência de processo administrativo de cancelamento de permissão para dirigir referente à sua CNH nº 2023–5WR1S, motivado por infrações atribuídas ao veículo de placa GEO-5F74, registrado no Estado de São Paulo. Afirma nunca ter adquirido ou vendido veículo naquele Estado, o qual sequer conhece, e ter registrado boletim de ocorrência sobre o fato. Requer, liminarmente, a suspensão imediata do cancelamento da permissão, o cancelamento da pontuação decorrente do processo e a exclusão do veículo de seu nome.

Sustenta que a penalidade resultou no cancelamento de sua habilitação provisória, obrigando-o a reiniciar todo o processo de habilitação. Diante disso, requer a anulação da penalidade imposta e a transferência da pontuação ao efetivo condutor, apresentando, para tanto, declaração formal de indicação.

O juízo sentenciante julgou procedentes os pedidos autorais, nos seguintes termos:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos autorais, declarando a inexistência de propriedade do veículo CHEVROLET/COBALT 1.8 LTZ 2016, placa GEO5F74, SP, determinando a desvinculação do nome da autora, devendo o DETRAN/ES adotar as medidas cabíveis para dar cumprimento da presente junto ao DETRAN/SP, considerando que houve a comprovação da fraude com utilização do nome da requerente junto à aquisição do referido veículo. Levando em consideração de que não há informação de quem seja o indivíduo que deverá constar como real proprietário do bem, determino a realização de restrição de circulação e indisponibilidade do veículo. Via de consequência, determino que sejam imediatamente canceladas as pontuações decorrentes das infrações, objetos da presente ação, bem como processo de cancelamento da permissão da CNH da autora.

Em sede de recurso inominado, o DETRAN/ES sustenta sua
ilegitimidade passiva
, por não ser o órgão responsável pelo registro do veículo nem pela lavratura dos autos de infração questionados, de competência do DETRAN/SP e de outros órgãos autuadores. Argumenta que não possui ingerência para anular ou retificar tais registros, conforme arts. 22, I e XIV, do CTB e Resolução CONTRAN nº 637/16, cabendo apenas ao órgão autuador rever seus atos. Alega, ainda,
ausência de interesse processual
do autor, pois eventual nulidade dos AITs implicará o cancelamento automático do processo de suspensão do direito de dirigir. Requer a reforma da sentença para extinguir o feito sem resolução do mérito (art. 485, VI, do CPC) ou, subsidiariamente, a improcedência dos pedidos.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/1995.

Afasto a preliminar de ausência de interesse processual,
uma vez que restou comprovado nos autos que o DETRAN/ES enviou à recorrida notificação de instauração de procedimento administrativo e de aplicação da penalidade de cancelamento da Permissão para Dirigir (PPD), circunstância que demonstra de forma inequívoca a existência de lide e, portanto, justifica o ajuizamento da presente demanda.

Quanto à alegada
ilegitimidade passiva
,
também não há razão para acolhimento
. A pretensão do autor restringe-se à desvinculação das infrações atribuídas ao veículo de placa GEO-5F74 e ao consequente cancelamento do processo administrativo que culminou no indevido cancelamento de sua permissão para dirigir, bem como à exclusão do referido veículo de seu nome.

Não se está diante de pedido de anulação do auto de infração em si, tampouco de sua lavratura por órgão diverso do DETRAN/ES, mas sim da modificação do registro administrativo mantido pela autarquia estadual de trânsito. A pretensão versa, exclusivamente, sobre a correção da base de dados do órgão de trânsito quanto à titularidade das infrações e proprietário do veículo, razão pela qual é evidente a legitimidade do DETRAN/ES para figurar no polo passivo da demanda.

Ressalte-se que, como a penalidade aplicada — cancelamento da permissão para dirigir — foi registrada e processada pelo DETRAN/ES, nos termos das competências legais atribuídas à autarquia, resta clara a pertinência subjetiva para integrar a presente relação processual.

Nesse sentido, é firme a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA.
DETRAN⁄ES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AFASTADA. ÓRGÃO RESPONSÁVEL PELO CADASTRAMENTO E SUSPENSÃO DE MULTA DE TRÂNSITO. AUTO DE INFRAÇÃO. PLACAS CLONADAS
. ATO ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE AFASTADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Cabe ao DETRAN⁄ES, enquanto órgão responsável pelo cadastramento e suspensão de multa de trânsito, incumbido de tutelar pela segurança dos registros dos veículos (placas e expedição de CRLV), responder a pretensão deduzida pela autora, mesmo que esta tenha por fim desconstituir infrações de trânsito originadas de outro órgão de trânsito, de modo que não há que se falar em ilegitimidade passiva da autarquia estadual
. [...] (TJ-ES - APL: 00268325820078080024, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Data de Julgamento: 22/09/2015, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/10/2015)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ORDINÁRIA ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN/ES
INFRAÇÃO DE TRÂNSITO COMETIDA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPOSSIBILIDADE O LEGITIMADO PARA APLICAÇÃO DAS PENALIDADES DE TRÂNSITO É DO DEPARTAMENTO DO ESTADO POR SER O RESPONSÁVEL PELO PROCESSO ADMINISTRATIVO APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E IMPROVIDA. 1)
Descabida a alegação da autarquia estadual de trânsito no sentido de ser ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, tendo em vista que a legitimidade para a aplicação das penalidades pelas infrações de trânsito é do departamento de trânsito do estado por ser este o responsável pelo processo administrativo para aplicação da penalidade
. 2) No caso dos autos,
em que pese a infração ter sido cometida em outro estado da federal
, por ser o Detran/ES o responsável pelo processo administrativo para aplicação da penalidade, é deste a legitimidade passiva para figurar como demandado na presente demanda. 3) Apelação cível conhecida e improvida. (TJ-ES - APL: 00125596020148080014, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Data de Julgamento: 11/06/2019, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/06/2019).

Também as c. Turmas Recursais deste TJES, conforme se verifica dos recentes julgamentos acerca do tema: TJ-ES - RI: 00022155920208080030, Relator: MANOEL CRUZ DOVAL, Data de Julgamento: 03/05/2023, COLEGIADO RECURSAL - 11º GAB - 5ª TURMA; e TJ-ES - RI: 00090281420218080048, Relator: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES, Data de Julgamento: 30/06/2023, COLEGIADO RECURSAL - 2º GAB - 3ª TURMA.

Dessa forma, rejeito as preliminares de ausência de interesse processual e ilegitimidade passiva suscitadas pelo DETRAN/ES.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

A controvérsia diz respeito a possibilidade de cancelamento, na esfera judicial, de infração de trânsito não cometida pela parte autora, com a anulação da correlata penalidade aplicada, após o término do prazo administrativo (quinze dias após a notificação de autuação da infração).

Primeiramente, cabe salientar o que preceitua o artigo 257, parágrafo 7º, do Código de Trânsito Brasileiro,
in verbis
:

Art. 257. As penalidades serão impostas ao condutor, ao proprietário do veículo, ao embarcador e ao transportador, salvo os casos de descumprimento de obrigações e deveres impostos a pessoas físicas ou jurídicas expressamente mencionados neste Código.

(...)

§ 7º.
Não sendo imediata a identificação do infrator, o proprietário do veículo terá quinze dias de prazo
,
após a notificação da autuação
, para apresentá-lo, na forma em que dispuser o CONTRAN, ao fim do qual, não o fazendo, será considerado responsável pela infração.

Entretanto, a presunção estabelecida no dispositivo supra é relativa, eis que eventual preclusão administrativa para a indicação do condutor do veículo não impede que o interessado deduza sua pretensão perante o Poder Judiciário, face ao princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição (artigo 5º, inciso XXXV, CRFB/88), conforme jurisprudência firmada pelo c. Superior Tribunal de Justiça
:

ADMINISTRATIVO. MULTA DE TRÂNSITO. IDENTIFICAÇÃO DO CONDUTOR-INFRATOR. PRAZO ADMINISTRATIVO PREVISTO NO ART. 257, § 7º, DO CTB. PRECLUSÃO APENAS ADMINISTRATIVA. POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO NA VIA JUDICIAL. QUESTÃO DE DIREITO. REFORMA DO ACÓRDÃO RECORRIDO. RETOMADA DO JULGAMENTO DO RECURSO INOMINADO DO ORA REQUERENTE. I - Pedido de uniformização de interpretação de lei, formulado com fundamento no art. 18, § 3º, da Lei n. 12.153/2009, contra acórdão proferido pela 2ª Turma Recursal da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo o qual considerou que, decorrido o prazo administrativo do art. 257, § 7º, do CTB, estaria precluso o direito da parte em demonstrar, na via judicial, o condutor-infrator. II - Pressupostos do PUIL cumpridos pela parte requerente, que demonstrou a identidade dos casos confrontados, controvérsia que não demanda revolvimento fático-probatório, mas somente questão de direito. III - O acórdão atacado diverge do entendimento de outras Turma Recursais no sentido de que o prazo previsto no respectivo dispositivo do CTB preclui tão somente na esfera administrativa, mas não na via judicial. IV - Precedentes do STJ: PUIL n. 1.501/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, DJe 4/11/2019, AgInt no REsp n. 1.825.757/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 20/11/2019, REsp n. 1.774.306/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 14/5/2019. V - Pedido de uniformização de interpretação de lei provido, a fim de reformar o acórdão recorrido, com a determinação de que a 2ª Turma Recursal da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça de São Paulo retome e prossiga no julgamento do referido recurso - acórdão aqui atacado - , e, ultrapassada a impossibilidade de preclusão do direito de indicação do condutor na vida judicial, examine a controvérsia como entender de direito.

(STJ - PUIL: 1816 SP 2020/0205640-8, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 09/03/2022, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 15/03/2022)

ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. APRESENTAÇÃO DE CONDUTOR.
PRECLUSÃO ADMINISTRATIVA.
APRESENTAÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. 1. Embora o Código de Transito Brasileiro disponha sobre o prazo para apresentação do condutor (§ 7° do artigo
257
do
CTB
), é conveniente destacar que a
preclusão temporal
que tal dispositivo consagra é meramente
administrativa.
Isso porque, em sede judicial, existe a possibilidade de o proprietário do veículo demonstrar que não guiava o veículo por ocasião do cometimento da infração, mesmo que tenha perdido o prazo administrativo para tanto. Entendimento diverso resultaria em desconsideração ao que estabelece o art. 5º, XXXV, da CF/88. 2.Apelaçãoprovida.Nas razões do recurso especial, o recorrente aponta violação ao art.
257,
§7º, do
CTB,
alegando que: a) o DNIT é parte ilegítima, uma vez que, quando a multa que gera suspensão da CNH for realizada por órgão diferente do DETRAN, por exemplo, DNIT, DER, DAER ou PRF, estes órgãos não possuem competência para instaurar processo de suspensão ou cassação; b) os pontos relativos a infração cometida expiram em 01 ano e, no presente caso, estando os pontos já extintos pelo lapso superior a 04 anos do cometimento da infração, descabe faze-los ressurgir para pontuar na carteira de motorista de terceiro, pois já se encontram expirados para qualquer fim; e c) diversamente do afirmado no acórdão, o dispositivo utilizado como fundamento não prevê a possibilidade de indicação pela via judicial do condutor do veículo embora a jurisprudência em alguma medida acolha a tese. Houve juízo positivo de admissibilidade. É o relatório. A insurgência não merece prosperar. O Juízo a quo, ao decidir a controvérsia, consignou que: Discute-se na presente ação a possibilidade do autor, proprietário do veículo, transferir, por meio de ação judicial, pontos para a pessoa que realmente estava conduzindo o veículo no momento da autuação. Sobre a apresentação do condutor do veículo, assim dispõe o § 7° do artigo
257
do
CTB
: "Não sendo imediata a identificação do infrator, o proprietário do veículo terá quinze dias de prazo, após a notificação da autuação, para apresentá-lo, na forma em que dispuser o CONTRAN, ao ?m do qual, não o fazendo, será considerado responsável pela infração", não está o proprietário impedido, após o escoamento desse prazo, de demonstrar judicialmente que não dirigia o veículo no memento da infração" Embora o Código de Transito Brasileiro disponha sobre o prazo para apresentação do condutor, é conveniente destacar que a
preclusão temporal
que tal dispositivo consagra é meramente
administrativa.
Isso porque, em sede judicial, existe a possibilidade de o proprietário do veículo demonstrar que não guiava o veículo por ocasião do cometimento da infração, mesmo que tenha perdido o prazo administrativo para tanto. Entendimento diverso resultaria em desconsideração ao que estabelece o art. 5º, XXXV, da CF/88. (...) Na hipótese, verifico que há declaração nos autos que a infração foi cometida por Antônio Carlos de Paula Figueiredo (evento 1, DECL8).Com efeito, embora o Código de Trânsito Brasileiro imponha ao proprietário do veículo a responsabilidade pela pena de multa, uma vez comprovado que o mesmo não dirigia o veículo no momento da infração, não deve sofrer os efeitos da autuação. Nota-se, pois, que o Tribunal de origem solucionou a questão não só à luz de norma infraconstitucional (art.
257,
§7º, do
CTB
), mas também com fundamento em dispositivo constitucional (art. 5º, inciso XXXV, da CF).Dessa forma, competia ao sucumbente a interposição do recurso extraordinário para o debate do fundamento constitucional. Quedando-se esse inerte quanto a tal providência, não é possível o exame do especial, nos termos da orientação da constante da Súmula 126/STJ. (RESP 1952854, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/08/2021, DJe 17/08/2021).

No caso, restou comprovado que a autora foi vítima de fraude, tendo seu nome indevidamente vinculado ao veículo Chevrolet Cobalt, placa GEO-5F74/SP, adquirido mediante ardil e sem qualquer participação sua. O endereço cadastrado, o local da aquisição e as circunstâncias fáticas afastam, de forma contundente, a plausibilidade de sua participação na compra.

Diante disso, impõe-se reconhecer a inexistência de propriedade do referido veículo e determinar ao DETRAN/ES que adote as providências cabíveis junto ao DETRAN/SP para exclusão do registro, com a devida restrição de circulação e indisponibilidade do bem, bem como promover o cancelamento das pontuações e do processo administrativo de cancelamento da PPD. Não é admissível que a recorrida seja penalizada por infração manifestamente não cometida, tampouco que um veículo obtido de forma fraudulenta permaneça vinculado ao seu nome, conforme disposto em sede de sentença:

O veículo, placa GEO 5F74, ano 2016/2016, Chevrolet Cobalt (informações estas adquiridas em consulta durante a AIJ) cuja compra e venda, entendo ter ocorrido mediante fraude, foi adquirido na cidade de São Paulo/ES; possui como endereço em seu cadastro Avenida Maraial, n. 520, Jardim Nordeste, São Paulo, logradouro este que não pertence à parte. Além disso, não é crível que a autora que estivesse aguardando a sua CNH definitiva para utilizar o veículo UNO de seu genitor, adquirisse veículo em outro estado da federação, de valor superior, com dados diversos do seu. Por certo, as referidas informações foram suficientes aos autos, deixando o requerido de comprovar que tomou todas as medidas administrativas cabíveis para que os trâmites legais para o cancelamento da CNH da autora pudesse ter sido regularmente efetuado, imputando-a as multas decorrente de veículo adquirido mediante fraude. [...] Por esta razão, declaro a inexistência de propriedade do veículo CHEVROLET/COBALT 1.8 LTZ 2016, placa GEO5F74, SP, determinando a desvinculando-o do nome da autora, bem como devendo o DETRAN/ES adotar as medidas cabíveis para dar cumprimento da presente junto ao DETRAN/SP, considerando que houve a comprovação da fraude com utilização do nome da requerente junto à aquisição do referido veículo. Levando em consideração de que não há informação de quem seja o indivíduo/estelionatário que deverá constar como real proprietário do bem, determino a realização de restrição de circulação e indisponibilidade do veículo. Via de consequência, determino que sejam imediatamente canceladas as pontuações decorrentes das infrações, objetos da presente ação, bem como processo de cancelamento da permissão da CNH da autora.

Nesse sentido, trago à colação a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça deste Estado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRÂNSITO. PROCESSUAL CIVIL. ANULAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. INFRAÇÃO RELACIONADA À CONDUÇÃO, NÃO À PROPRIEDADE DO VEÍCULO. CONDUTOR-INFRATOR PLENAMENTE IDENTIFICADO ATRAVÉS DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA JUNTADA AOS AUTOS. RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO. INEXISTÊNCIA. PRESTÍGIO DA VERDADE REAL EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. DER/ES. ILEGITIMIDADE. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. PRESCINDIBILIDADE. CONDUTOR CONFESSO. PRONTUÁRIO. TRANSFERÊNCIA DE PONTOS. INEXISTÊNCIA DE MODIFICAÇÃO SUBSTANCIAL NA ESFERA JURÍDICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. I. No ordenamento jurídico brasileiro, presume-se a boa-fé, devendo a fraude ser comprovada.
Se o condutor reconheceu ter sido o real causador da infração e aceitou a transferência da pontuação para seu registro, não há que se cogitar da presunção relativa em desfavor do proprietário do automóvel, pois o próprio Código de Trânsito Brasileiro, em seu artigo 257, § 7º, permite ao proprietário do veículo a apresentação extrajudicial do condutor infrator.
Nessa esteira de pensamento, razão não há para deixar de reconhecer a confissão efetivada nos presentes autos como prova suficiente para o pedido. Precedente no STJ: REsp 765970 / RS, rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 02/10/2009. (...) IV - Embargos de declaração Prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e provido. (TJES - AI 0051717-59.2014.8.08.0035 - 4ª Câmara Cível - Data do Julgamento: 30/03/2015). (grifei)

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DECURSO DO PRAZO PARA INDICAÇÃO DE CONDUTOR RESPONSÁVEL POR INFRAÇÃO. MERA PRECLUSÃO ADMINISTRATIVA. POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO JUDICIAL. JUNTADA DE DECLARAÇÃO COM FIRMA RECONHECIDA ASSINADA POR TERCEIRO. ASSUNÇÃO DA RESPONSABILIDADE PELAS INFRAÇÕES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. NECESSIDADE DE RETIRADA DA PONTUAÇÃO DAS INFRAÇÕES DO PRONTUÁRIO DA RECORRIDA. INVALIDAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INÉRCIA DA PARTE AUTORA NA ESFERA ADMINISTRATIVA. RESPONSABILIDADE PELA INSTAURAÇÃO DA DEMANDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. A ausência de indicação do condutor no prazo previsto no artigo 257, parágrafo 7º (sétimo), do Código de Trânsito Brasileiro configura mera preclusão administrativa, não obstando o direito de comprovar, em sede judicial, o verdadeiro responsável responsável pelo cometimento da infração. II. Na espécie, a Recorrida se desincumbiu do ônus de comprovar que não foi a responsável pelo cometimento das infrações descritas nos Autos de Infração LV28117745 (dia 07/03/2010) e LV28325248 (dia 12/10/2010), tendo apresentado Declaração assinada por Terceiro, com firma reconhecida, assumindo a responsabilidade pelas supracitadas infrações, inexistindo impugnação específica ao documento por parte do Recorrente. III. Considerando que as infrações discutidas na demanda perfazem um total de 9 (nove) pontos, uma vez retiradas do prontuário da Recorrida, subsistem 17 (dezessete) pontos de penalidades, o gera por consequência a invalidação do Procedimento de Suspensão do Direito de Dirigir nº

58432124. lV. O princípio da causalidade dispõe que a responsabilidade pelo pagamento das despesas processuais (honorários advocatícios e custas) caberá a quem deu causa ao ajuizamento da demanda. V. Embora a Recorrida tenha se sagrado vencedora do Processo, nota-se que a instauração da demanda ocorreu em virtude da sua inércia em indicar na esfera administrativa o real condutor, deixando transcorrer o prazo legal, devendo arcar com os ônus sucumbenciais. VI. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; AC 0018940-20.2015.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Julg. 01/10/2019; DJES 22/11/2019).

Portanto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado n° 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, irretocável a sentença proferida pelo juízo de 1º grau, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995 e Enunciado 11 das Turmas Recursais), e, via de consequência,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistente, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/1995.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/1995.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relator,

Apresento divergência quanto ao voto proferido.

Inicialmente, patente a ilegitimidade passiva do DETRAN-ES, haja vista que o veículo está registrado junto ao DETRAN-SP, possuindo as autarquias personalidades jurídicas próprias e autônomas, não podendo o recorrente proceder o cancelamento de registro de veículo feito por outro Departamento de Trânsito de outra entidade da Federação.

Além da referida situação processual, trago a presente a preliminar de ofício referente a ausência de litisconsórcio passivo necessário, eis que não consta do polo passivo a pessoa que transferira o bem para a autora.

Comungo do entendimento da possibilidade de modificação do responsável pela titularidade do bem e das multas aplicadas na esfera judicial, mas existe a necessidade de que o real proprietário/infrator componha o polo passivo da demanda (litisconsórcio passivo necessário), haja vista que a decisão a ser proferida afetará a sua esfera de direitos.

Da mesma forma, a sentença proferida cria uma situação teratológica, posto que o bem objeto do litígio ficaria sem proprietário registral junto ao seu cadastro público no DETRAN, o que não pode ser admitido, considerando a sua precípua função de oferecer segurança pública quanto a perigosa atividade de direção de veículo automotor.

Não há como ignorar o fato de que o veículo pode ser utilizado para a prática de inúmeros atos ilícitos (como justificar para uma eventual vítima de um atropelamento, por exemplo, que o veículo não tem proprietário junto ao DETRAN por força de decisão judicial?),
devendo o mesmo indicar o real proprietário do bem, já que alega que a transferência fora fraudulenta, eis que consta do registro junto da autarquia de trânsito o nome do proprietário anterior
.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
para julgar extinto o feito, sem análise de mérito, considerando a ilegitimidade passiva do recorrente, e, ainda, a existência de litisconsórcio passivo necessário
. Sem custas ou honorários, face o provimento dos recursos. É como voto.